Tribunal: TJPA
Processo: 0806317-96.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806317-96.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: JOANA SILVA DE MATOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida em juízo de retratação, que deu provimento à Apelação determinando a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se, nas ações de obrigação de fazer fundadas no direito à saúde, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa, ou se, ante a inestimabilidade do proveito econômico, deve-se adotar o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O direito à saúde é dever do Estado e direito de todos, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 1076) admite o arbitramento por equidade dos honorários quando o valor da causa for irrisório, muito alto ou quando o proveito econômico for inestimável.

5. Em demandas que versam sobre o direito à saúde, mesmo quando o valor da causa não é irrisório, a jurisprudência tem admitido a fixação por equidade, considerando que a natureza do bem jurídico tutelado trata-se de valor inestimável.

6. No caso, considerando a natureza da causa (direito à saúde), a baixa complexidade da demanda após a concessão da liminar, e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida, a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base nos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 8º, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; STJ - REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, DJe 10/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0806317-96.2023.8.14.0005) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Agravante, em representação de JOANA SILVA DE MATOS, contra o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e o ESTADO DO PARÁ.

Inicialmente, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA interpôs Apelação Cível alegando necessidade de redução do valor da causa e dos honorários advocatícios, o qual deverá ser fixado de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

Em decisão monocrática (Id. 21021589), sob minha relatoria, foi negado provimento ao referido recurso.

Ocorre que a apelante, ora agravada, interpôs agravo interno e, no exercício do juízo de retratação, foi modificada a decisão anterior para dar provimento ao apelo (Id. 23632994).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Portanto, considerando os parâmetros do §2º e as peculiaridades da presente demanda (saúde), fixo os honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, com fulcro no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ, Tema nº 1002 e, recente decisão do STJ, EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, apenas para alterar a fixação dos honorários, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões, o Agravante sustenta que o entendimento em sentido favorável à pretensão recursal da parte agravada, fundamentou de forma equivocada sobre o critério adotado para a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado.

Argui que, especificamente no tocante às causas nas quais a Fazenda Pública esteja envolvida como parte, prevalece a fixação das verbas de sucumbência sobre o valor da causa atualizado, de acordo com o art. 85, § 4º, inciso III, do CPC, pois, ao contrário do que consta da decisão monocrática, não há proveito econômico irrisório ou inestimável, tampouco valor da causa muito baixo, a ponto de justificar o arbitramento por equidade, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja modificada a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto, e consequentemente haja a manutenção da sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 26397422).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a fixação da verba honorária sucumbencial em demanda envolvendo direito à saúde deve ocorrer em percentual sobre o valor da causa ou, por inestimabilidade do proveito econômico, consoante o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários devem ser arbitrados por equidade.

No que se refere ao valor da verba honorária, é necessário observar o precedente qualificado consubstanciado no Recurso Especial 1850512/SP, no qual foi fixada, a Tese relativas ao Tema 1.076 do STJ:

"É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, não sendo possível sua fixação por percentual sobre o proveito econômico obtido.

(STJ - REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, DJe 10/02/2022)

Todavia, tal diretriz jurisprudencial não tem aplicação irrestrita e cega. Nos termos do mesmo julgamento, impõe-se ao julgador aferir, a partir das especificidades do caso concreto, se a fixação equitativa é, de fato, necessária e justificada, ou se o valor atribuído à causa, devidamente motivado, pode ser tomado como base idônea para a incidência dos percentuais legais previstos no art. 85, § 2º do CPC.

No caso concreto, observa-se que a Defensoria Pública Estadual, no exercício da assistência jurídica gratuita, atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Logo, ao considerar o valor da causa como parâmetro, ele não é “muito baixo” a ponto de atrair inequivocamente a regra do art. 85, § 8º.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Contudo, o proveito econômico (direito à saúde/integridade física) é inestimável. Em demandas que versam sobre o direito à saúde, mesmo quando o valor da causa não é irrisório, a jurisprudência tem admitido a fixação por equidade, considerando a natureza do bem jurídico tutelado.

O STJ, em casos de saúde, tem autorizado o arbitramento por equidade. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022).
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

No caso, considerando a natureza da causa (direito à saúde), a baixa complexidade da demanda após a concessão da liminar, e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida, a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base nos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Tal valor mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais e preserva a função remuneratória da verba honorária, sem onerar desproporcionalmente os cofres públicos, notadamente em face da multiplicidade de demandas semelhantes enfrentadas por entes estatais no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025